Tribunal: TJES
Processo: 0004978-13.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004978-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ROBERTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS PARCIALMENTE AFASTADAS. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 09 meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, conforme o art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas na sentença; e (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau fixa a pena-base em 09 meses de detenção, considerando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime e o comportamento da vítima.

4. A culpabilidade do acusado, refletida no elevado grau de agressividade da conduta, justifica-se para fundamentar a valoração negativa dessa circunstância.

5. Os motivos do crime, associados à não aceitação do fim do relacionamento, constituem elemento apto a ensejar a negativação da respectiva circunstância.

6. O comportamento da vítima não deve ser considerado desfavorável ao réu, devendo, em vez disso, ser classificado como parte das circunstâncias do crime.

7. A conduta social do acusado, vinculada ao uso excessivo de álcool, não é suficiente para justificar a negativação da referida circunstância, devendo ser neutralizada, conforme precedentes do STJ.

8. A existência de inquéritos e ações penais em curso não caracteriza maus antecedentes, conforme a Súmula 444 do STJ, devendo essa circunstância judicial ser afastada.

9. A personalidade do réu não pode ser desabonada com base em condenações criminais anteriores não consideradas para reincidência, conforme entendimento consolidado no Tema 1077 do STJ.

10. Em virtude do afastamento de três circunstâncias desfavoráveis, a pena-base é redimensionada para 06 meses de detenção.

11. Inexistindo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de 06 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

12. O benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código Penal, é indeferido em razão da persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base deve ser reduzida quando forem afastadas circunstâncias judiciais negativas inicialmente consideradas desfavoráveis, em recurso exclusivo da defesa.

2. O uso de álcool não configura, por si só, elemento idôneo para a negativação da conduta social.

3. A personalidade do agente não pode ser desabonada com base em antecedentes que não caracterizam reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 77; Lei nº 11.340/2006; STJ, Súmula 444.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.417.250/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.03.2024; STJ, REsp nº 2.058.971-MG (Tema 1214), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 529.624-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.09.2019; STJ, Tema 1077 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.965.392/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

MARCOS ROBERTO LOPES

em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 09 (nove) meses de detenção.

A Defesa, em suas razões, requer a revisão da dosimetria da pena imposta ao acusado, para que seja fixada no patamar mínimo legal.

Pugna, ainda, pela concessão do benefício de suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10883636), pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por

MARCOS ROBERTO LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 09 (nove) meses de detenção.

A Defesa, em suas razões, requer a revisão da dosimetria da pena imposta ao acusado, para que seja fixada no patamar mínimo legal.

Pugna, ainda, pela concessão do benefício de suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, narrando que, no dia 09/05/2021, por volta de 20:46h, na residência da vítima, localizada no bairro Praia das Gaivotas, na cidade de Vila Velha/ES, o acusado ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Ana Beatriz Amaral Pinheiro Silva.

Consoante a inicial acusatória, Marcos e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de quatro anos, e, na data do ocorrido, já estavam separados há dois meses.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima estava na garagem de sua residência quando foi surpreendida pelo acusado que ali entrou clandestinamente enquanto o portão fechava. Na oportunidade, Marcos passou a desferir socos no vidro do carro da vítima, onde ela se encontrava, até quebrá-lo.

Ao conseguir romper o vidro do veículo, o acusado passou a agredir a vítima com socos no rosto, além de ter tentado enforcá-la e ter proferido xingamentos em seu desfavor.

Extrai-se da denúncia, ainda, que o acusado somente interrompeu as agressões pois a vítima, que estava gritando por socorro, foi socorrida por vizinhos, que acionaram a polícia, oportunidade em que o acusado se evadiu do local dos fatos.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, à pena de 09 (nove) meses de reclusão.

Com efeito, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal restaram comprovadas através do Boletim Unificado (vol. 001, parte 001, pp. 16/19 dos autos digitalizados), do Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 001, parte 02, p. 23 dos autos digitalizados) e, também, pela prova oral colhida tanto durante a investigação como em juízo, sob o crivo do contraditório (vol. 001, parte 02, pp. 59/61 dos autos digitalizados).

Com relação à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 09 (nove) meses de detenção, pela valoração negativa da
culpabilidade,
dos
antecedentes,
da
conduta social
do acusado, da
personalidade,
dos
motivos
e do
comportamento da vítima
,
nos seguintes termos:

(...) A – Culpabilidade; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu dolosamente. Desfavorável.

B – Existem antecedentes criminais do réu; Desfavorável.

C – No que se refere a Conduta Social do Acusado, tenho que duvidosa visto que nos autos consta que faz uso excessivo de álcool; Desfavorável.

D – Quanto a Personalidade do Acusado diante das provas acostadas aos autos verifico ser pendente para a violência, Desfavorável.

E – Motivação do crime é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto, desfavoráveis;

F – Circunstâncias do crime, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta; Favorável.

G – Por fim, quanto ao Comportamento da Vítima, a reação desproporcional do réu indica que a vítima não contribuiu para a violência perpetrada. Desfavorável.

A legislação pertinente prevê que a pena deverá variar entre 03 (três) meses e 03 (três) anos de detenção. Portanto, considerando todo o contexto e circunstâncias já declinadas, o tempo da prisão provisória, fixo a pena-base em 09 (nove) meses de detenção (...)

Sabe-se que o “
Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.
”(AgRg no AREsp n. 2.417.250/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024).

Têm-se, ainda, que é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

No entanto, consoante entendimento recente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1214
,
“
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 28/8/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1214) (Info 827).

Dessa forma, no que se refere à culpabilidade, esta entendida como o juízo de maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, nota-se que, em que pese a fundamentação do magistrado sentenciante seja inidônea, a valoração negativa da circunstância se mostra escorreita, ante a agressividade demonstrada pelo acusado no seu agir, que exaspera a inerente ao tipo.

Na situação fática apresentada, o recorrente quebrou a janela do carro da vítima com socos e, em seguida, espancou e tentou enforcá-la, apenas parando em razão da ação de vizinhos da ofendida, que a socorreram.

Também cumpre reforçar a valoração dos motivos do crime, que, apesar de carecerem de fundamentação adequada, devem ser negativados, já que, conforme se depreende dos autos, o acusado cometeu o crime por não aceitar o fim de seu relacionamento com a vítima.

Quanto ao comportamento da vítima, entendo que, na verdade, o fato de o réu ter agido de forma desproporcional, invadindo a garagem do prédio vítima, em que ela havia acabado de chegar, no dia das mães e sem que a ofendida nada tivesse feito deve, na verdade, ser enquadrado na vetorial de
circunstâncias do crime.

Destarte, realizo, nesse ponto, a correção da classificação, e torno neutra a circunstância do comportamento da vítima.

A conduta social do acusado, no entanto, deve ser neutralizada, visto que
“
a
condição de usuário de drogas e de bebida alcoólica não é motivação idônea para valorar negativamente a conduta social ou personalidade do agente”
(AgRg no HC 529.624-SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019).

Relativamente aos maus antecedentes, também verifico que a circunstância deve ser decotada, já que não restou demonstrado que o acusado possui condenação criminal transitada em julgado.

Além disso, conforme o teor da súmula nº 444 do STJ, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Também deve ser reformada a sentença no que diz respeito à personalidade do agente, já que, de acordo com o entendimento fixado no julgamento do Tema 1077 da sistemática dos Recursos Repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, em que restou decidido que
“c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Assim, tendo em vista o decote de três circunstâncias judiciais negativas, redimensiono a pena-base do acusado para o patamar de 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes e, na terceira fase, também não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção.

Considerando o disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento inicial da pena.

Por fim, verifico que o acusado não faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena, já que não foi atendido um dos pressupostos do art. 77, do Código Penal, ante a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NOS TERMOS DO ART. 77 DO CP. INVIABILIDADE.

1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima”.

2. Não prospera a arguida ilegalidade quanto à exasperação da pena-base, pois declinou-se motivação suficiente para o demérito da personalidade e das circunstâncias do delito. Com efeito, no presente caso, extrai-se que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base levando em consideração o maior grau de reprovabilidade da personalidade, tendo em vista a agressividade do acusado, ressaltando-se os diversos conflitos no convívio familiar, inclusive outras ameaças à vítima, bem como o fato de que o recorrente, desconsiderando as medidas protetivas que a vítima tinha a seu favor, voltou a ameaçá-la; e as circunstâncias do crime, pois o recorrente prometeu matar o avô da ofendida caso ela fosse visitá-lo, na tentativa de restringir a liberdade e o contato familiar da vítima.

3. “
Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, que trata sobre a suspensão condicional da pena, o benefício exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: I) o condenado não seja reincidente em crime doloso, II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III) não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código
” (HC 370.181/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016).

4.
No caso dos autos, o agravante não preencheu um dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, para fazer jus à benesse da suspensão condicional da pena, uma vez que há duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente
.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de reduzir a pena aplicada ao acusado para 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

É como v
oto.